Tribunal: TJDFT
Processo: 0704724-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB contra decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença movido em face de CASSIA BRAZ DE QUEIROZ, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens, via sistema Bacenjud (atual Sisbajud), nos seguintes termos: Inicialmente, determino a retirada de sigilo da petição de ID 122276699 por não se tratar das hipóteses legais. Indefiro o pedido de reiteração das consultas já realizadas nos autos, sem êxito. Isso porque, o feito se encontra suspenso na forma do artigo 921, § 1o, do CPC e a parte credora deixou de indicar bens à penhora, uma vez que a simples reiteração da pesquisa sem qualquer indício de alteração na capacidade financeira da parte devedora, não se mostra suficiente para atender o § 3o do artigo supramencionado. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. REITERAÇÃO INCABÍVEL. PRECLUSÃO. ARQUIVAMENTO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO OCORRÊNCIA. Considerando que decisão anterior estabeleceu que a consulta aos sistemas disponíveis somente seria realizada no caso de efetiva demonstração da alteração da situação financeira do executado, não é possível a alteração do posicionamento, diante da ocorrência de preclusão. Nos termos do artigo 921, § 3°, do Código Processo Civil, depois da suspensão e arquivamento provisório da sentença, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Assim, o desarquivamento dos autos nessa hipótese depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente, para tanto, o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. (Acórdão 1313051, 07463547520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a parte já formulou pedido indêntico anteriormente, no ano de 2020, sem que indicasse qualquer modificação na situação atual da Ré a justificar nova pesquisa de bens. Destaca-se que em data não muito distante este Juízo realizou pesquisa em outros sistemas, como o CAGED, que poderia indicar existência de algum vínculo empregatício da Ré, por exemplo, mas este restou infrutífero. Cumpra-se a decisão do ID 24427153, permanecendo o feito suspenso. Intimem-se. O Agravante sustenta, em síntese, ser cabível a reiterada pesquisa para a realização da constrição judicial, como forma de garantir a efetivação dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da cooperação. Aduz que não existe qualquer disposição legal que preveja limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, tampouco, critério temporal ou necessidade de fato novo, a fim de justificar a realização da consulta. Afirma que a última tentativa de localização de bens do devedor, por meio do sistema SISBAJUD, foi realizada em 27/08/2018. Colaciona jurisprudência a fim de corroborar a sua tese. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que seja deferida nova pesquisa junto ao sistema Bacenjud (Sisbajud), possibilitando a realização de penhora online até o limite do débito no valor R$ 21.502,80 (vinte e um mil quinhentos e dois reais e oitenta centavos). No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo regular juntado ao ID n. 32711545 e 32711543. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nessa vertente, em relação à hipótese em apreço, para que haja a concessão do pleito liminar, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sabendo-se que o cerne da controvérsia consiste em averiguar o direito do Agravante na renovação de pesquisa de ativos financeiros da parte Agravada, mediante o sistema Bacenjud. De início, convém registrar que, desde o dia 08/09/2020, com o intuito de reduzir os prazos de tramitação de processos, aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central do Brasil - BACEN e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN colocaram em funcionamento o Sisbajud, novo sistema eletrônico (em substituição ao Bacenjud) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos no Sistema Financeiro Nacional. O referido sistema permite o bloqueio eletrônico e célere de valores em conta corrente, bem como de ativos mobiliários, tais como títulos de renda fixa e ações, revelando-se como ferramenta de melhoria e inovação tecnológica na busca de informações financeiras de devedores. No caso dos autos, observa-se que o Agravante defende a renovação da pesquisa de ativos financeiros, em vista do lapso temporal decorrido desde a última diligência infrutífera, realizada em 27/08/2018, conforme se verifica do ID n. 22234311, págs. 01/02, dos autos principais. Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração, pelo exequente, de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências. A propósito, confiram-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC. AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na situação econômico-financeira do executado. 2. Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira. 3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp. 147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.5.2012. 4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015) Assim sendo, sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, considero haver razoabilidade na medida requerida, em razão do transcurso de lapso temporal relevante desde a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros em nome do Agravado, a revelar, em princípio, ser crível que nestes 3 (três) anos tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda. Com efeito, transcorrido tempo relevante entre a última tentativa frustrada de pesquisa de bens (27/08/2018) e o pedido de renovação da medida (05/01/2022), que, agora, se dá via Sisbajud, afigura-se lícita e razoável a pretensão exposta no recurso, inclusive porque amparada na jurisprudência pátria. No caso em tela, verificam-se presentes, pois, a relevância da fundamentação, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo, em vista da delonga na persecução do crédito, o que pode levar, inclusive, à extinção da execução. Nessas condições, defiro o pedido liminar para determinar a realização de pesquisa via sistema Sisbajud, com ordem de bloqueio e penhora dos valores eventualmente encontrados em contas correntes, poupanças e aplicações financeiras em nome do Agravado, no limite do crédito exequendo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 16 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator